Tribunal: TJDFT
Processo: 0732441-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732441-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MOMO DOS SANTOS DE MENEZES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA MOMO DOS SANTOS DE MENEZES contra a decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação de obrigação de não fazer no 0713884-63.2022.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu pedido liminar para que fosse obstada ordem de demolição do imóvel da autora, localizado na Chácara Nossa Senhora do Amparo, n° 10-A, BR 230, Via Friboi Mestre D’Armas, Planaltina – DF, decisão nos seguintes termos (ID 135196362 dos autos originários): “A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V - intimação demolitória; Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio consagrado constitucionalmente (art. 182, § 2o, da Carta), que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental viola este princípio e, por ser antissocial, deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). A exigência de subordinação da propriedade à sua função social é ratificada no âmbito constitucional local, sendo assim tratada na Lei Orgânica do Distrito Federal: Art. 314. A política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, em conformidade com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantido o bem-estar de seus habitantes, ele compreende o conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do território, uso de bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos por parte da população. Parágrafo único. São princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano: (...) IX - a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei; Art. 315. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende a exigências fundamentais de ordenação do território, expressas no plano diretor de ordenamento territorial, planos diretores locais, legislação urbanística e ambiental, especialmente quanto: I - ao acesso à moradia; II - à contraprestação ao Poder Público pela valorização imobiliária decorrente de sua ação; III - à proteção ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico, cultural e ao meio ambiente. Do que se vê, a pretensão autoral afigura-se, mais que contrária à lei local, francamente inconstitucional, o que afasta a plausibilidade jurídica da pretensão posta. Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante deficit ambiental, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes, autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Em face do exposto, por ausência de fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a realização de audiência prévia de mediação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos envolvidos. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao MP.” (ID 135196362, autos originários) Em suas razões recursais (ID 40237630), sustenta se tratar de imóvel já edificado, cuja área está há mais de 20 anos em processo de regularização, requisito que inviabilizaria a demolição conforme previsto no art. 178 da Lei 2.105/1998. Aduz que, por se tratar de edificação antiga, não poderia o Estado determinar a demolição do imóvel após significativa inércia e tolerância desidiosa quanto à permissividade de construções no local e promessas de regularização. Argumenta que o imóvel não está em estágio de obra inicial ou em fase de desenvolvimento; que a questão envolve o direito social à moradia, pressuposto da dignidade da pessoa humana; e que a demolição seria ato irreversível, razão pela qual a concessão do efeito suspensivo resguardaria o resultado útil do processo. Assevera que, quando adquiriu o imóvel, o mesmo já estava concluído, de modo que não seria possível licenciá-lo nos termos do art. 51 da Lei 2.105/1998. Transcreve jurisprudência que entende amparar sua tese. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência, “determinando que a Administração se abstenha de promover demolições e qualquer ato de recalcitrância sobre o imóvel até julgamento final do processo”, e, no mérito, “seja confirmada a liminar se concedida, reformando a decisão vergastada em caráter definitivo” (ID 40237630, p. 19). Preparo regular (ID 40238496). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, inciso II c/c 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Como relatado, pretende o agravante a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que seja sobrestada a ordem demolitória do imóvel da autora/agravante. Numa análise meramente perfunctória, o direito alegado pela autora/agravante, não se revela tão provável. Não há dúvidas de que os direitos constitucionais à moradia e à função social da propriedade, reflexos do princípio da dignidade da pessoa humana, devem ser interpretados em acordo com as demais garantias constitucionais referentes à adequada ordenação do solo e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nesse viés, segundo estabelecia o art. 51 da Lei Distrital 2.185/1998, então vigente à época dos fatos (atual Lei Distrital no 6.138/2018, que institui o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE), as obras, em área urbana ou rural, pública ou privada, só poderiam ser iniciadas após a obtenção de licenciamento na respectiva Administração Regional. Previa-se, ainda, no art. 178 da referida Lei, que a demolição, total ou parcial da obra, seria imposta ao infrator quando se tratasse de construção em desacordo com a legislação que não fosse passível de alteração do projeto arquitetônico para adequação à legislação vigente, assegurado o contraditório em procedimento administrativo prévio. Consta, ainda, que, em 06/05/2017, o DISTRITO FEDERAL, por meio da Diretoria de Fiscalização de Obras da AGEFIS, intimou a agravante para “demolir a obra executada em parcelamento irregular do solo, não passível de regularização, no prazo abaixo (30 dias), sob pena de multa e demais sanções previstas na legislação vigente”, dando-o como incursa nos artigos 51, 163 e 178 da referida Lei Distrital 2.105/1998 (ID 134812399, autos originários). Dada a intimação no âmbito do processo administrativo, a ora agravante ofereceu defesa e requereu a anulação do ato demolitório, tendo sido indeferido o pedido, do que seguiu à interposição de recurso (ID 134812399, autos originários). Segundo informações prestadas pela Gerência de Apoio Científico em Arquitetura, Urbanismo e Agronomia da Procuradoria-Geral do DF, a área na qual inserido o imóvel da autora/agravante é informal, não sendo objeto de processo de regularização; e sequer haveria nos autos informações sobre a real localização do imóvel, uma vez que inserido em parcelamento irregular: “O endereço indicado é informal e não há dados na petição inicial que indique a localização exata da edificação da Autora. Em consulta ao Sistema GEOPORTAL, localizamos ocupações em área denominada ‘Chácara 10, Etapa IV’. Nota-se por imagens aéreas a implantação de um parcelamento irregular na área da ‘Chácara 10’. A área em questão classifica-se, segundo PDOT, como Zona Urbana de Uso Controlado II. Está inserida no Setor Habitacional de Regularização Aprodarmas, porém, não está contemplada como área de área de regularização (ARIS ou ARINE). (...) Quanto à questão fundiária, de acordo com o sistema TERRAGEO, a área em questão está inserida na antiga Fazenda Mestre D’Armas e em “imóvel não pertencente ao patrimônio da TERRACAP” - trata-se de patrimônio de terceiros. O parcelamento da área em questão é irregular e as edificações são informais e não licenciadas. Quanto à possibilidade de regularização urbanística e fundiária, na legislação atual não há respaldo legal para execução de política de regularização na área” (ID 140087894, autos originários). Por certo, o ato administrativo editado pelo ente federativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, atributos que a autora/agravante, prima facie, não afastou. Como se vê, há elementos que indicam se cuidar de imóvel edificado em área de parcelamento irregular, sem qualquer licença do Poder Público, razão por que a realização de obras no local, via de regra, não seria juridicamente possível. Além disso, houve o devido respeito ao processo legal em âmbito administrativo ao se garantir à ora agravante o direito de exercer o contraditório e a ampla defesa. Com efeito, não há indícios de que tenha a Administração atuado à margem da estrita legalidade e em desacordo com o regular exercício do poder de polícia administrativa, de forma que, nesta análise preliminar, nenhuma irregularidade há de ser reconhecida quanto à determinação de demolição de obra. De mais a mais, de se registrar que a determinação de suspensão, até 31/10/2022, dos efeitos de atos ou decisões judiciais editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública (reconhecido pelo Decreto Legislativo n° 6/2020), que impunham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que servissem de moradia ou que representassem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar, conforme estabelecida pela Lei n° 14.216/2021, e por força de medida liminar deferida no bojo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n° 828, já findou. Por outro lado, entendo que o caso merece a devida atenção no que tange à possibilidade de, até o julgamento final do presente recurso, ser resguardado o direito à moradia da agravante no referido imóvel. Segundo consta dos autos originários, a agravante firmou, em julho de 2016, contrato de cessão de direitos de compra e venda do imóvel localizado na Chácara Nossa Senhora do Amparo, no 10-A, na BR 230, Via Friboi Mestre D’Armas, Planaltina/DF (ID 134812401, autos originários), o que, a priori, confiar-lhe-ia justo título sobre imóvel residencial. Além disso, prosseguimento de ordem demolitória significaria evidente risco de dano grave e de difícil reparação à agravante, cujos efeitos seriam irreversíveis em eventual caso de julgamento de procedência da ação originária. Dessa forma, entendo que, no presente momento processual, não obstante o direito alegado não se revelar tão provável, a urgência da medida justifica a cautela quanto à suspensão da ordem demolitória ao menos até que se ultime o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para que seja suspensa a ordem demolitória referente ao imóvel da agravante até que se ultime o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se o ente federativo agravado para que, caso queira, responda ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem necessária. Comunique-se ao juízo de origem, dispensadas as informações. Ao Ministério Público para manifestação. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora